Tribunal: TJSP
Processo: 2017471-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Incidência sobre valor depositado em conta corrente – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 afastada – Dinheiro à disposição do devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar – Decisão Mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2017471-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante CAROLINE
APARECIDA DE JESUS SAPUPO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017471-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36775
AGRV. No 2017471-97.2020.8.26.0000
FORO: PRAIA GRANDE
AGTE.: CAROLINE APARECIDA DE JESUS SAPUPO
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora

Incidência sobre valor depositado em conta corrente Cabimento,
tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do
art. 833, IV do CPC/2015 afastada Dinheiro à disposição do
devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de
previdência pessoal e familiar Decisão Mantida Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. 23, proferida em execução de título extrajudicial, que
rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio efetivado na conta
bancária da executada.
Sustenta a agravante que o bloqueio recaiu sobre o saldo
disponível em sua conta corrente, correspondente ao pagamento de suas
verbas rescisórias e saldo do FGTS, de modo que tais valores são
impenhoráveis, e indispensáveis à subsistência da agravante.
Recurso tempestivo, processado com o efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna a agravante reforma da r. decisão impugnada para
que eja afastada a penhora efetivada em sua conta bancária.
Compulsando os autos, verifica-se que o bloqueio judicial
efetuado realmente recaiu sobre a conta corrente da agravante mantida junto
ao Banco Itaú, conta corrente número 32520-8, agência 2973 (fls. 106 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017471-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos de origem).
Na concepção legal, “salário”, benefício previdenciário ou
qualquer verba de natureza salarial, na qual o FGTS se enquadra, representam
a quantia devida e paga diretamente pelo empregador, ou órgão
previdenciário, a seu titular por causa de contraprestação do serviço prestado,
ou contribuição recolhida, pelo último ao primeiro.
Dessa forma, a impenhorabilidade prevista no artigo 833,
inciso IV, do CPC alcança o valor retro na passagem das mãos do pagador,
seu
cliente/contratante,
para
a
titularidade
do
funcionário/beneficiário/contratado. A lei veda a expropriação direta, antes da
entrega da remuneração a seu titular, para impedir que permaneça à míngua
sem condição mínima de subsistência.
Depois de transferida, revela-se como dinheiro, perdendo
a natureza jurídica inicial, a quantia em poder do seu titular, para a
subsistência, aplicações e adimplemento de quaisquer obrigações, sobretudo
quando depositada em conta bancária, ainda que pelo próprio cliente, pois
“conta corrente bancária” constitui “o contrato em virtude do qual o Banco se
obriga a receber os valores que lhe são remetidos pelo correntista ou por
terceiros, bem como a cumprir as ordens de pagamento do cliente até o limite
de dinheiro nela depositado ou do crédito que se haja estipulado ”.
Simples numerário, moeda, suscetível de apropriação
compulsória para satisfazer dívida objeto de execução pelo disposto no art.
825 c. c. o art. 835, I ambos do CPC, sendo este, pois, o caso dos autos.
De resto, a quantia encontrada em conta e penhorada,
por óbvio, revelava-se saldo disponível e, assim, sujeita à constrição, como já
afirmado pelo direito pretoriano:
“Processual Civil - Mandado de segurança - Execução -
Penhora - Conta-corrente - Cabimento - Vencimentos -
Caráter alimentar - Perda. Processo CiviL Mandado de
segurança. Cabimento. Ato judicial Execução. Penhora.
Conta-corrente. Vencimentos. Caráter alimentar Perda. -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017471-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como
sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo
para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer
do presente recurso, dada a ofensa à Súmula n. 267 do
STE - Ainda que a regra comporte temperamento,
permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva
de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial,
como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível
a penhora de valores depositados em conta-
corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. Entretanto,
tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido
integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a
verba perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável.
Recurso
ordinário
em
mandado
de
segurança a que se nega provimento.” RMS n. 25.397 -
DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma.
Unânime. Data do julgamento: 14.10.2008. Boletim de
Jurisprudência 19/2008 pág. 61.” Grifos nossos
“Prestação de serviços advocatícios - Ação de obrigação
de fazer com pleitos cumulados de restituição de valores e
de indenização por danos morais e materiais Fase de
cumprimento de sentença - Decisão que manteve a
penhora 'on line' sobre os valores depositados em conta
corrente
de
titularidade
do
agravante/executado
Manutenção Necessidade - Alegação de que a importância
localizada é proveniente de sua atividade como advogado
- Inconsistência Falta de prova no sentido de que a conta
serve para recebimento de seus honorários Montante,
ademais, que restou bloqueado em contas correntes e
que não foi utilizado para suprir necessidades básicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017471-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Quantia disponível e penhorável. Recurso do executado
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2000878-03.2014.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2014; Data de Registro: 20/02/2014)
Desta forma, à falta de caracterização da hipótese referida
no art. 833, IV do CPC, de rigor a manutenção da r. decisão guerreada tal
como foi lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator